Tribunal: STF
Processo: HC 54200
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUE APONTA COMO AUTORIDADE COATORA O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEM QUE SE LHE ATRIBUA ATO OU OMISSAO QUE POSSA
CONFIGURAR COAÇÃO ILEGITIMA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. REMESSA DE PECAS
AO GOVERNADOR DO ESTADO E AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
CONHECIMENTO DAS QUEIXAS FEITAS PELOS DETENTOS QUANTO AO MAU
TRATAMENTO CARCERARIO.